Tribunal: TJMT
Processo: 0016360-16.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016360-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDA SANTOS MOTTA - CPF: 041.971.311-51 (APELANTE), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS DAS DORES - CPF: 700.169.921-72 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO STORTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.609.837/0001-56 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA SANTOS MOTTA - CPF: 041.971.311-51 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS DAS DORES - CPF: 700.169.921-72 (APELANTE), SERGIO ROBERTO STORTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.609.837/0001-56 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – EXCLUSÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 402 DO STJ – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.” (STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.‘Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso)

Com relação aos danos morais, constando na apólice de seguro contratada que o valor contratado para tanto é de R$0,00, resta flagrante a individualização dos danos morais com relação aos danos corporais, devendo, assim, ser excluída a responsabilidade da seguradora litigante para com tais danos.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por FERNANDO MARTINS DAS DORES (1º apelante), LIBERTY SEGUROS S. A. (2º apelante) e PATRÍCIA FERNANDA SANTOS MOTTA (3º apelante) contra a sentença de ID nº 37675007 proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS de Código nº 879302 que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida pelo 3º apelante em desfavor do 1º apelante e do 2º apelante, em razão de acidente de trânsito, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para: condenar o 1º recorrente ao pagamento a título de danos morais da importância de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (i); condenar o 1º e o 2º recorrente ao pagamento a título de danos estéticos da importância de R$11.000,00 (onze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (ii); condenar o 1º e o 2º recorrente ao pagamento a título de danos materiais da importância de R$3.946,71 (três mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (iii) e; condenar o 1º e o 2º recorrente ao pagamento em quantias iguais do ônus sucumbencial na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (iv).

O 1º recorrente, FERNANDO MARTINS DAS DORES, em suas razões de ID nº 37675014 alega que houve cerceamento da sua defesa por não ter sido realizada perícia no local do acidente e audiência de instrução. Defende que o
quantum
do dano moral foi fixado em valor excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser anulada a sentença, com o retorno do feito à origem para ser reaberta a fase de instrução da demanda. Sucessivamente, pugna pela redução do valor dos danos morais arbitrados.

Por sua vez, o 2º recorrente, LIBERTY SEGUROS S. A., em seu apelo de ID nº 37675040, aduz que a apólice firmada com o segurado não possui cobertura para danos estéticos. Defende que os danos materiais não foram comprovados. Argui que não pode ser condenado ao pagamento da totalidade do ônus sucumbencial.

Requer, desta feita, o provimento do recurso para ser reconhecida a ausência da sua responsabilidade pelos danos estéticos fixados e que o ônus sucumbencial deve ser rateado entre as partes rés.

Já o 3º recorrente, PATRÍCIA FERNANDA SANTOS MOTTA, em suas razões de ID nº 37675044, protesta pela manutenção da seguradora litigante também como responsável pelos danos morais em razão destes estarem englobados na categoria de danos corporais firmada na apólice.

Em contrarrazões de ID nº 37675035, nº 37678950 e nº 37678953, os apelados refutam,
in totum
, as alegações dos demais recorrentes, pugnando, cada qual, pelo desprovimento dos apelos das partes contrárias.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme certidão de ID nº 52286452.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os fatos originários da demanda dizem respeito a acidente de trânsito ocorrido em 12.11.2011 na Av. Palmiro Paes de Barros, Cuiabá-MT, envolvendo os veículos GM Celta, 2010/2010, cor prata, placa NJN-2453, de propriedade e conduzido por Fernando Martins das Dores (1º apelante), o veículo Ford Cargo, placa BWC-7982, de propriedade de terceiro e a motocicleta Yamaha YBR, placa MEK-9632, conduzida por Erik Luis Santos Motta, tendo Patrícia Fernanda Santos Motta (3º apelante) como passageira.

Restou decidido pelo Juízo
a quo
que a responsabilidade pelo acidente e danos foi do Sr. Fernando Martins das Dores, devendo parte deles ser pago pela Liberty Seguros S. A. (2º apelante).

Destaco, desde já, que nestes apelos não se discute a responsabilidade pelo acidente de trânsito, que foi do 1º recorrente, e a ocorrência de danos morais e estéticos ao 3º recorrente, mas apenas outras matérias, atinentes, principalmente, ao grau de responsabilidade do 2º recorrente e aos danos materiais.

Pois bem.

Da não ocorrência de cerceamento de defesa.

Inicialmente, o 1º apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia no local do acidente de trânsito e realização de audiência de instrução.

Melhor razão falta ao 1º recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Anota-se, ainda, que o 1º apelante, em momento oportuno, protestou pelo julgamento antecipado da lide, sendo este, mais um elemento que demonstra a não ocorrência de qualquer tipo de cerceamento de defesa.

Dessa forma, afasto tal tese.

Do valor dos danos morais arbitrados em quantia adequada.

Prosseguindo, o 1º recorrente aduz que o
quantum
do dano moral foi fixado em valor excessivo.

Em decorrência do acidente narrado, o 3º apelante sofreu uma fratura exposta em seu fêmur direito, permanecendo internado por vários dias no Pronto Socorro Municipal e no Hospital Bom Jesus passou por toda a sorte de cirurgias, intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor

indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, mantenho a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) fixada em primeiro grau a título de danos morais.

Da ausência de cobertura dos danos morais e cobertura dos danos estéticos pela apólice de seguro contratada.

Por sua vez, o 2º recorrente, defende que a apólice firmada com o segurado não possui cobertura para danos estéticos.

Já o 3º recorrente protesta pela manutenção da seguradora litigante também como responsável pelos danos morais em razão destes estarem englobados na categoria de danos corporais firmada na apólice.

Com relação aos danos morais sofridos pela vítima, estes já foram esclarecidos no tópico anterior deste voto.

Sabe-se que a indenização por danos estéticos é devida quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, “
é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208).

In casu,
as fotos colacionadas aos autos (ID nº 37668538) demonstram que a vítima ficou com uma grande cicatriz em sua perna em decorrente do acidente em espeque, sendo que tal fato não deixa dúvidas acerca da gravidade dos danos estéticos sofridos por esta.

Dito isto, a respeito da responsabilidade da seguradora litigante, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o reembolso ao segurado de valores que eventualmente vier a ser responsável civilmente, no que toca a reparações por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência e nos termos da apólice.

Nessa linha, a Segunda Seção do STJ decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, lançada no REsp 962.230/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Ademais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais e, obviamente, os danos estéticos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado.
Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso, analisando a apólice de ID nº 37672477, não se verifica na contratação da cobertura de danos corporais cláusula expressa da exclusão de danos estéticos, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura do referido dano estéticos, porquanto integra o conceito de danos corporais.

É de se registrar que a mera alusão "sem cobertura" na apólice, sem que se mostre vinculada à eventual exclusão da cobertura contratada para danos corporais, não se apresenta suficiente para afastar o dever da seguradora em assegurar o reembolso ao segurado de valores indenizatórios estéticos pelos quais se tornou responsável civilmente.

A propósito:

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013.” (STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso)

Contudo, com relação aos danos morais, na mesma apólice consta que o valor contratado para tanto é de R$0,00, sendo, portanto, flagrante a individualização dos danos morais com relação aos danos corporais, devendo, assim, ser mantida a exclusão da responsabilidade da seguradora litigante para com tais danos.

Assim, é de se reconhecer a responsabilização solidária do 1º recorrente com o 2º recorrente, quanto aos danos estéticos causados ao 3º recorrente em decorrência do sinistro narrado, nos limites da contratação.

Consigna-se, por oportuno, a indenização por danos estéticos ao autor, porquanto se refere à reparação por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, cuja cobertura contratada se dá no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No tocante aos danos morais, estes devem ser arcados exclusivamente pelo 1º apelante.

Da comprovação dos danos materiais.

O 2º recorrente suscita que os danos materiais não foram comprovados e, em razão disto, não seriam devidos.

A título de ilustração, anoto que dano material é a lesão que atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente ou indenização pecuniária.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro (...).

‘O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente – mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão –, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária [...]’.”

(CAVALIERI FILHO, programa de responsabilidade civil, ob. cit., p. 89).

Portanto, havendo prova do dano e do nexo de causalidade, bem como diante da ausência de excludente da responsabilidade e do reconhecimento de culpa do réu, cabe a parte culpada indenizar a vítima pelos prejuízos materiais comprovados e derivados do sinistro.

In casu
, os documentos acostados em ID n. 37668539 e seguintes demonstram o pagamento de honorários cirúrgicos (R$1.300,00), honorários anestesicos (R$400,00), placa DCP 4,5 larga (R$500,00), despesas hospitalares (R$1.000,00), medicamentos (R$338,71) e de sessões de fisioterapia (R$408,00), totalizando a importencia de R$3.946,71 (três mil, novencentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), que devem ser restituídos á vítima

Do ônus sucumbencial fixado corretamente.

O 2º apelante argui, também, que não pode ser condenado ao pagamento da totalidade do ônus sucumbencial.

Realmente, a seguradora litigante não pode ser condenada exclusivamente ao pagamento de tal ônus, tanto que não foi fixado desta forma em primeiro grau.

O Juízo
a quo
condenou o 1º e o 2º recorrente ao pagamento em quantias iguais (metade para cada) do ônus sucumbencial na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, portanto, de forma adequada e como pugnado pela seguradora recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau atacada.

Como houve a interposição de apelo cível por todas as partes e nenhuma obteve sucesso recursal, mantenho os honorários sucumbenciais conforme fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020